Tribunal: TJBA
Processo: 8097385-17.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097385-17.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL SOARES ROSAS

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA CONCEICAO

APELADO: ORAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA

Advogado(s)
:
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE BOA-FÉ OBJETIVA, INFORMAÇÃO E LEALDADE CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14 DO CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM EM VALOR DE R$ 2.000,00. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO PARA ATENDER ÀS FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA RESPONSABILIDADE CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CONTRATUAL. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ, RESTRITA À RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelação Cível interposta por GABRIEL SOARES ROSAS contra sentença prolatada pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de ORAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a demandada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a sentença e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A controvérsia consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, bem como se os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, ou a partir da citação, em razão da natureza contratual da relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – Consta dos autos que houve encerramento unilateral da conta bancária do autor, sem comprovação de prévia comunicação, circunstância reconhecida na sentença como falha na prestação do serviço.

4 – O encerramento abrupto de conta bancária, instrumento indispensável à realização de transações financeiras e ao regular exercício da vida civil, compromete a segurança jurídica das relações negociais e expõe o consumidor a situação de instabilidade e vulnerabilidade financeira, com potencial prejuízo à sua organização econômica e à sua credibilidade perante terceiros. Diante desse cenário, resta configurado o dano moral, porquanto a conduta ilícita reconhecida atinge a esfera extrapatrimonial do consumidor.

5 – O valor arbitrado na origem (R$ 2.000,00) revela-se insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sobretudo considerando a gravidade da falha reconhecida e o porte da instituição financeira.

6 – A majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional às peculiaridades do caso concreto, compatível com os parâmetros da razoabilidade e alinhada à jurisprudência desta Corte em hipóteses análogas.

7

– No tocante aos juros de mora, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza contratual, razão pela qual a mora se constitui com a citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil.

8 – A Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a incidência dos juros a partir do evento danoso, aplica-se exclusivamente às hipóteses de responsabilidade extracontratual, não sendo cabível sua incidência no presente caso.

IV. DISPOSITIVO
10 – Recurso conhecido e parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8097385-17.2025.8.05.0001, em que figura como apelante GABRIEL SOARES ROSAS e, como apelada, ORAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo, nos termos do voto do Relator.